Tribunal: TJDFT
Processo: 0736011-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736011-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VILA PARK AGRAVADO: NOEMIA LISBOA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Competência – Reiteração de Demanda –Não Demonstração –Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o juízo de origem declinou da competência para o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, haja vista o ajuizamento prévio da Ação n° 0700519-69.2022.8.07.0008, a qual conta com as mesmas partes e foi extinta em razão da desistência. Assim, ao fundamento de se tratar de reiteração de pedido, o magistrado a quo entendeu ser aquele juízo competente para julgar e processar a demanda. Contudo, conforme se verifica da leitura dos documentos acostados à inicial dos autos principais e dos autos do ano de 2022, os débitos cobrados são relativos a períodos distintos. Nesse sentido, não há falar em reiteração de pedido, quando os pleitos formulados são diversos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, concedendo efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a tramitação do feito de origem até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Ao agravado. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator